Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018066-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), REGINALDO MAGRO - CPF: 794.356.539-87 (AGRAVANTE), LAURA MARCIA FACCIN FRANGIOTTI - CPF: 544.545.730-34 (AGRAVANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COOPMAT - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.991.014/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO JUNIOR PIVETTA - CPF: 912.490.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROBERTO TISSIANI - CPF: 385.021.510-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO MAGRO e LAURA MÁRCIA FACCIN FRANGIOTTI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público Fazendário para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20155668. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva e pleiteiam sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva dos agravantes pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ilegitimidade passiva dos agravantes, por demandar produção de provas, não pode ser examinada por meio da exceção de pré-executividade, sendo necessária a via dos embargos à execução.

5.
A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

6.
O simples fato de os agravantes constarem como sócios da empresa devedora principal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade tributária, sendo necessário demonstrar que não praticaram atos de gestão com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

7.
O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a responsabilidade do sócio indicado na CDA só pode ser afastada mediante prova inequívoca, cuja produção não é compatível com a via da exceção de pré-executividade.

8.
A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória.

2.
A presunção de certeza e liquidez da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3.
A ilegitimidade passiva do sócio constante na CDA, quando não demonstrada de plano, deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

4.
A responsabilidade tributária do sócio pode ser reconhecida quando há indícios de atos de gestão praticados com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135 e 204.

Jurisprudência relevante citada

:
STJ, Súmula nº 393; TJMT, RAI nº 1017723-71.2019.8.11.0000; TJMT, RAI nº 100898-13.2023.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1001243-18.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018066-91.2024.8.11.0000, aflorado pelos executados REGINALDO MAGRO e LAURA MÁRCIA FACCIN em face da decisão interlocutória prolatada nos autos de exceção de pré-executividade na Ação de Execução Fiscal n. 0501923-73.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Ente Público Fazendário contra os agravantes e a Empresa COOPMAT – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO GROSSO (devedora principal), pretendendo receber crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20155668, identificada com a peça introdutória, que, em síntese,
REJEITOU
a exceção de pré-executividade

proposta pelos ora agravantes.

No incidente processual os agravantes defenderam suas ilegitimidades de parte passiva.

Sobreveio decisão, a qual o togado singular, depois de discorrer sobre as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, entendeu que na hipótese telada referido instrumento de defesa não tem cabimento, tendo em vista que os excipientes alegam suas ilegitimidade de parte passiva, todavia, não trouxeram documentos comprobatórios decisivos para comprovar suas alegações, não sendo possível dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade, motivo pelo qual a matéria deveria ter sido arguida em sede de embargos à execução.

Consignou ainda, o togado singular, sobre a existência de parcelamento realizado pelos excipientes, de modo a atrair a renúncia de todas as objeções sejam elas administrativas, ou judiciais.

Por fim, traz como fundamento para rejeição da objeção de pré-executividade as disposições contidas no art. 204 do Código Tributário Nacional, que traz em seu bojo que a dívida ativa goza de presunção de certeza liquidez e exigibilidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, de modo que impõe aos executados, inseridos no título executivo, o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, cuja análise não ser possível pela via eleita, já que demanda dilação probatória, o que obriga sua discussão por meio de embargos à execução (Id. 22366150).

Inconformado com a interlocutória vergastada, os executados/excipientes submetem a matéria a esta Corte de Justiça.

Como razões de defesa de sua tese, argumenta que a questão afeta à ilegitimidade passiva é tratada como matéria de ordem pública que independe de dilação probatória e, ainda que não fosse, carrearam aos autos documentos suficientes a demonstrar que não são responsáveis pela dívida tributária em questão, ainda mais se levado em consideração que o título executivo sequer trouxe fundamentação acerca da inserção dos agravantes no polo passivo da presente demanda.

Prosseguem em seu intento alegando que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios. Hipótese em que deve o FISCO abrir procedimento de redirecionamento da cobrança contra os sócios da empresa devedora para apurar a ocorrência de quaisquer das pressuposições elencadas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Diante desse cenário, entendem que deve ser formalizada suas retiradas do título em execução, Certidão de Dívida Ativa n. 20155668, e, por via oblíqua, da ação expropriatória fiscal, ante a inequívoca ausência de suas condições de sujeito passivo.

Para corroborar suas teses trazem à conferência entendimentos jurisprudenciais.

Depois de explanarem suas razões de recorrer, pleiteiam pelo provimento do recurso, a fim de que não sejam submetidos a uma cobrança ilegítima e compelidos a responderem pelos atos da execução fiscal da pessoa jurídica. (Id. 223962693).

Sem pedido liminar.

Intimada, a parte adversa contraminutou o recurso, sede em que defende a manutenção da decisão agravada, apresentando os seguintes argumentos: 1 - A CDA contém todos os elementos exigidos pela legislação, incluindo a identificação dos responsáveis tributários, delimitando sua responsabilidade ao período em que figuraram como sócios da empresa; 2 - Nos termos do artigo 135 do CTN, os sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos débitos tributários decorrentes de atos de gestão praticados com infração à lei ou ao contrato social; 3 - A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça; 4 – O afastamento da responsabilidade dos agravantes exige produção de provas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser arguida em embargos à execução; 5 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes representativos de controvérsia, consolidou que o sócio identificado na CDA tem o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Elucida que a presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de desconstituí-la por meio de provas cabais, o que não foi atendido pelos agravantes, considerando que os documentos apresentados não afastam a necessidade de análise probatória aprofundada. Ressaltou que a decisão agravada observou corretamente os limites da exceção de pré-executividade, resguardando o devido processo legal ao direcionar a matéria para os embargos à execução.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público relevante apto a atrair a manifestação ministerial.

Após, retornaram-me os autos conclusos para decisão (Id. 242231688).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau REJEITOU a exceção de pré-executividade aflorada pelos executados REGINALDO MAGNO e LAURA MARCIA FACCIN FRANGIOTTI, por entender que as argumentações postas pelos recorrentes com o desígnio de afastar suas ilegitimidades de parte passiva, na forma em que restaram suscitadas, dependem de dilação probatória que veda a possibilidade de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, em conformidade com o verbete sumular 393 do STJ. Assim,
rejeitou a exceção de pré-executividade,
neste particular, determinando a retomada da marcha processual da execução fiscal.

Essa decisão gerou o inconformismo dos executados, ora agravantes, que submetem a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, em cujas razões de recorrer renovam os argumentos postos na exceção de pré-executividade, defendendo o cabimento do incidente processual como meio de defesa amplo.

Analisando o feito, especialmente, em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações dos agravantes, tenho por mim que eles não trouxeram novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no
juízo a quo
. Justifico:

Tenho expressado entendimento de que desde o advento do atual Texto Magno, especialmente em face do artigo 5º, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito de direito e obrigações na esfera de direito – pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, como executado, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação,
do contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão prévia de ilegitimidade passiva e até mesmo inexigibilidade ou irregularidade do título, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de pré-executividade, especialmente se constatada de plano,
in casu
não é possível a apreciação destas questões na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual sua apreciação depende de dilação probatória, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pre-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em outras palavras, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova para seu acolhimento.

In casu
, não obstante as eloquentes razões exteriorizadas pelos agravantes, não vejo a possibilidade de acolher sua pretensão, porquanto, se há qualquer vício no título executivo, capaz de ensejar suas exclusões do polo passivo da lide, não podem eles serem constatados de plano, sendo indispensável para tal mister a produção de outras provas além daquelas constantes nos autos ou trazidas com a própria exceção.

A bem da verdade, o entendimento externado pelo togado singular está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta relatora, a exemplo do julgamento proferido no RAI 1017723-71.2019.8.11.0000, sintetizado no ementário que trago à conferência:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE (INEXIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO) E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO (REDIRECIONAMENTO) - AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA -– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título, e ilegitimidade de parte, sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão, não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada, impede o manejo desse incidente.

2 - interlocutória mantida. Recurso desprovido.

No mesmo sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTVIDADE REJEITADAPELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2 – Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva da parte executada, quando não comprovado, de plano, a transferência de posse do imóvel onde ocorrida a infração.

3 – Recurso conhecido e não provido. (RAI 100898-13. 2023.8.11.0000 - Julgado em 18/03/2024; Publicado em 26/03/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio que figura como corresponsável na CDA deve ser suscitada pela via processual adequada (embargos à execução), uma vez que demanda dilação probatória; Relatora Maria Aparecida Ribeiro; Julgamento proferido no dia 19/02/2024; Publicado em 01/03/2024.

Os excipientes pretendem suas exclusões do polo passivo da ação executiva fiscal sem, contudo, carrear nenhum diminuto de prova nesse sentido, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida, em todos os seus fundamentos, tal como entendeu o togado singular.

Ademais, o Tribunal da Cidadania pacificou entendimento em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual, se a CDA traz em seu bojo o nome de sócio como coobrigado, hipótese configurada nos autos, a ele incumbe o ônus da prova de que não exercia ato de administração ou gerência ou, ainda, que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Cumpre-lhe o dever de demonstrar que sua responsabilidade não foi apurada em procedimento administrativo ou mesmo que não incorreu em quaisquer faltas estabelecidas no artigo 135, III do CTN, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada, fato que obriga a produção de provas nesse sentido, e que, iniludivelmente, tal questionamento deva ser suscitado pela via própria dos embargos, o que não foi feito.

Também, neste ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, lastreado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em muito superou tal questão, definindo que a exceção de pré-executividade é incabível para se discutir legitimidade de sócios que figuram como devedores diretos na CDA na qualidade de corresponsáveis da dívida, visto que se faria imprescindível realização dilação probatória. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018) (N.U 1001243-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) ”.

Não há nos autos prova inequívoca a desconstituir a presunção de veracidade que recai sobre a CDA exequenda a fim de possibilitar o conhecimento das alegações dos excipientes através da exceção de pré-executividade, visto que no caso em testilha se faz necessário proceder com dilação probatória tanto para comprovar o que se alegou como para possibilitar ao Fisco exercer seu direito ao contraditório.

Deste modo, se os executados pretendem levar suas teses adiante deverão ingressar com a defesa adequada, que permita instrução probatória, no caso, os embargos à execução.

Dessa forma, o requerimento de extinção da demanda executiva com relação aos agravantes/excipientes, decorrente de suas ilegitimidades passivas, deveria ter sido requerido pela via adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal, quanto na necessidade de produção de provas a fim de sustentar as alegações dos executados/excipientes, o que não é cabível mediante a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento em julgamento, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como lançada a decisão proferida na instancia de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025